Tribunal: STJ
Processo: 5119723-44.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217800 - RS (2025/0215913-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ELISANGELA DE LEAO MELO
ADVOGADO
: DELCIO PAULI BALARDIN JUNIOR - RS082367
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. RECURSO IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão que concedeu prisão domiciliar à agravada, mãe de menor de 12 anos, acusada de tráfico
de drogas e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida à
agravada, considerando a gravidade dos delitos imputados e a alegação de que o crime ocorreu
na própria residência, o que configuraria situação excepcionalíssima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada foi mantida por estar em consonância com a jurisprudência do STF, que
permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12
anos, salvo em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
4. A ausência de comprovação de que a agravada seja a única responsável pelos cuidados do
filho menor não impede a concessão da prisão domiciliar, dada a necessidade de observância à
proteção integral à criança.
5. A gravidade dos delitos, por si só, não constitui situação excepcionalíssima que justifique a
manutenção da prisão preventiva, especialmente quando não há violência ou grave ameaça
envolvidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão domiciliar pode ser concedida a mães de crianças menores de
12 anos, mesmo em casos de tráfico de drogas, desde que não haja violência ou grave ameaça. 2.
A gravidade do delito não constitui, por si só, situação excepcionalíssima que impeça a
concessão da prisão domiciliar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, V; CPP, art. 318-A.
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Jurisprudência relevante citada:
Segunda Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, HC 525.278/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.08.2019.
Documento eletrônico VDA50183814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 904922e9-5ad6-4ecb-b974-d8401b2aa06a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 904922e9-5ad6-4ecb-b974-d8401b2aa06a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217800 - RS (2025/0215913-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ELISANGELA DE LEAO MELO
ADVOGADO
: DELCIO PAULI BALARDIN JUNIOR - RS082367
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. RECURSO IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão que concedeu prisão domiciliar à agravada, mãe de menor de 12 anos, acusada de tráfico
de drogas e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida à
agravada, considerando a gravidade dos delitos imputados e a alegação de que o crime ocorreu
na própria residência, o que configuraria situação excepcionalíssima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada foi mantida por estar em consonância com a jurisprudência do STF, que
permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12
anos, salvo em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
4. A ausência de comprovação de que a agravada seja a única responsável pelos cuidados do
filho menor não impede a concessão da prisão domiciliar, dada a necessidade de observância à
proteção integral à criança.
5. A gravidade dos delitos, por si só, não constitui situação excepcionalíssima que justifique a
manutenção da prisão preventiva, especialmente quando não há violência ou grave ameaça
envolvidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49230611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:32
Código de Controle do Documento: cc30bfd5-a962-4df5-8276-14becd6b85b9

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão domiciliar pode ser concedida a mães de crianças menores de
12 anos, mesmo em casos de tráfico de drogas, desde que não haja violência ou grave ameaça. 2.
A gravidade do delito não constitui, por si só, situação excepcionalíssima que impeça a
concessão da prisão domiciliar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, V; CPP, art. 318-A.
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Jurisprudência relevante citada:
Segunda Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, HC 525.278/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.08.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
, de decisão na qual dei provimento ao recurso em
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
habeas
, para conceder prisão domiciliar a agravada (e-STJ, fls. 142-152).
corpus
Sustenta o agravante que, além da agravada não ter comprovado a
imprescindibilidade aos cuidados do filho menor, o delito ocorreu na própria residência, o que
constitui situação excepcionalíssima para negar a prisão domiciliar.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de restabelecer a prisão preventiva da agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
A prisão domiciliar foi indeferida com base nos seguintes fundamentos:

"No tocante à substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a mulher
exerce maternidade de filho que conta até 12 anos de idade, tem-se que, quando do
julgamento do habeas corpus coletivo (HC no 143.641), a 2a Turma do STF decidiu
que a substituição da segregação provisória por domiciliar deverá resultar
condicionada à análise das nuances e matizes do caso concreto.
Na presente hipótese, consigno que não houve demonstração nos autos de que seja a
paciente a única responsável pelos cuidados do filho menor.
Por conseguinte, considerando a complexidade e gravidade do fato apurado na
investigação policial que resultou na segregação cautelar da paciente, resta
evidenciada a necessidade de manutenção do decreto da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA49230611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:32
Código de Controle do Documento: cc30bfd5-a962-4df5-8276-14becd6b85b9

Diante de tais razões, inviável a substituição da prisão preventiva por medida cautelar
diversa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que o
contexto fático exposto indica a necessidade/adequação da manutenção da
segregação cautelar, sendo que mesmo a imposição conjunta de mais de uma destas
medidas alternativas não teria o condão de afastar o periculum libertatis, que se
concretizou diante das circunstâncias fáticas até o momento apresentadas.
Assim é que, não verificada a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, e uma
vez presentes os requisitos da prisão cautelar, a ordem de habeas corpus deve ser
denegada" (e-STJ, fls. 69-70)
Com efeito, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo
Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente
for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".
Em
, nos autos do HC 143.641/SP, rel. Ministro RICARDO
20/2/2018
LEWANDOWSKI, A SEGUNDA TURMA do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas
coletivo para:
corpus

"[...] determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos
termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com
Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste
processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as
quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício".
No caso, a instância antecedente deixou de substituir a preventiva por prisão
domiciliar, por entender que, além de serem graves os fatos pelos quais a agravada está sendo
investigada, a defesa não logrou em comprovar a imprescindibilidade da agente aos cuidados do
filho menor.
Com efeitos, apesar de ser grave a conduta supostamente praticada, o que justificou a
segregação cautelar, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal e ao
disposto no art. 318-A do CPP, tem-se a hipótese de colocação da agravada em regime
domiciliar, dada a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao
adolescente.
Segundo se infere, a agravada foi denunciada por delitos perpetrados sem violência
ou grave ameaça - tráfico de drogas e associação para esse fim - e possui filho com 11 anos de
idade (e-STJ, fl. 31).
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49230611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:32
Código de Controle do Documento: cc30bfd5-a962-4df5-8276-14becd6b85b9

"
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO
MÉRITO.PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PACIENTE COM
FILHOS MENORES DE 12 ANOS, INCLUINDO UM RECÉM NASCIDO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA.
PRIORIDADE.
HC
COLETIVO
N°
143.641/SP
(STF).
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA FRATERNIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a
habeas corpus
fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção
de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. No particular, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente faz referência
às circunstâncias do caso concreto, enfatizando terem sido apreendidas diversas
pedras de
em sua residência, ressaltando, por fim, o fato de a acusada ser
crack
reincidente no crime em questão. Nesse contexto, não pode a decisão de 1o grau ser
considerada nula por fundamentação inidônea.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de
relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em
, concedeu
20/2/2018
comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo
Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido
de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA
e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo
186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos
juízes que denegarem o benefício.
4. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018,
estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de
gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com
deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma
(art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei
não regulou, o precedente da Suprema Corte (HC n. 143.641/SP) deve continuar
sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em
determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja
proteção deve ser integral e prioritária.- Essa particular forma de parametrar a
interpretação da lei (no caso, a prisão domiciliar) é a que mais se aproxima da
Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de
seus fundamentos (incisos II e III do art. 3o). Mais: Constituição que tem por
objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre,
justa e solidária (incisos I e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo
ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como
"fraterna" (HC 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF,
Documento eletrônico VDA49230611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:32
Código de Controle do Documento: cc30bfd5-a962-4df5-8276-14becd6b85b9

julgado em
, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009
02/12/2008
EMENT VOL-02379-04 PP-00851). Precedentes do STF e do STJ.
5. Na hipótese dos autos, o crime, em tese, imputado à paciente (tráfico de drogas)
não foi cometido com violência ou grave ameaça e ela comprova ser mãe de três
crianças menores de 12 anos, incluindo um recém-nascido, o que preenche os
requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo
Penal. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada
e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada
pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes.
Precedentes do STF e do STJ.
6.
não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a
Habeas corpus
medida liminar, substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, sem
prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art.
319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de
primeiro grau." (HC 525.278/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
27/8/2019
10/9/2019

"PROCESSO PENAL. RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS
E
RESPECTIVA
ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
POSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 318, V, DO CPP. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO
INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
1. A nova redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal, dada pelo Marco
Legal da Primeira Infância (Lei n.o 13.257/2016), veio à lume com o fito de assegurar
a máxima efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e
adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, bem como no feixe de
diplomas normativos infraconstitucionais integrante de subsistema protetivo.
2. Quando a presença de mulher for imprescindível para os cuidados a filho menor de
12 (doze) anos de idade, cabe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de
substituição do carcer ad custodiam pela prisão domiciliar, legando a medida extrema
às situações em que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da
inovação legislativa em foco.
3.
, muito embora o aresto combatido tenha destacado a gravidade concreta
In casu
dos fatos delituosos, cifrada na significativa quantidade de droga apreendida (550
gramas de
), não me parece tratar-se de 'situação excepcionalíssima' a ponto de
crack
justificar a mitigação da decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus
coletivo n.o 143.641/SP, valendo ressaltar que a recorrente é mãe de cinco filhos, três
deles menores de 12 anos de idade (4, 9 e 11 anos) e, portanto, imprescindível aos
cuidados dos menores - notadamente diante da informação de que o pai deles estaria
preso -, sendo indiscutível a importância da presença materna para o bem estar físico
e psicológico da criança, mormente quando em idade tenra.
4. Imperioso, pois, garantir o direito das crianças, mesmo que para tanto seja
necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal,
sendo aplicável o ar. 318, V, do Código de Processo Penal de maneira a permitir que
a paciente permaneça em prisão domiciliar a fim de garantir o cuidado de seus filhos
menores.
Documento eletrônico VDA49230611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:32
Código de Controle do Documento: cc30bfd5-a962-4df5-8276-14becd6b85b9

5. Cumprimento do quanto determinado no julgamento do habeas corpus coletivo n.o
143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou assentado o
entendimento de que seja determinada a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2.o do ECA e da Convenção sobre
Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146
/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estatuais,
enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus desdentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes
que denegarem o benefício. Extensão da ordem, de ofício, às demais mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às
adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território
nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.
6. Recurso provido, confirmando a liminar outrora deferida, para substituir a custódia
preventiva da recorrente pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de
Processo Penal, ficando a cargo do juízo singular a fiscalização e o estabelecimento
de condições para o cumprimento do benefício, inclusive a fixação de outras medidas
cautelares diversas da prisão, com a advertência de que a eventual desobediência das
condições da custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da
constrição cautelar."
(RHC 90.943/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
20/3/2018
27/3/2018
Nesse contexto, entende-se pelo provimento do recurso em
para

habeas corpus
substituir a segregação cautelar imposta à agravada pela custódia domiciliar, com a advertência
de que a eventual desobediência das condições impostas pelo Juízo de origem importará o
restabelecimento da prisão preventiva.
Ante o exposto, nego provime
ao agravo regimental.
nto
É como voto.
Documento eletrônico VDA49230611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:32
Código de Controle do Documento: cc30bfd5-a962-4df5-8276-14becd6b85b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 217.800 / RS
Número Registro: 2025/0215913-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50031634920258210006 50062167220248210006 50080366320238210006 50080479220238210006
51197225920258217000 51197234420258217000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELISANGELA DE LEAO MELO
ADVOGADO
: DELCIO PAULI BALARDIN JUNIOR - RS082367
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ELISANGELA DE LEAO MELO
ADVOGADO : DELCIO PAULI BALARDIN JUNIOR - RS082367
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50166841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: f63977cd-6b6d-4e39-bcd0-a5040aac68f6

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: f63977cd-6b6d-4e39-bcd0-a5040aac68f6